Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 4o, DO DECRETO 20.910/1932. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O legislador, ao instituir o direito ao abono de permanência, não fez referência à necessidade de requerimento por parte do servidor, portanto, não cabe à Administração Pública impor limitação não prevista na lei instituidora do benefício, sob pena de violar o princípio da legalidade
2 - O art. 4o, do Decreto 20.910/32, dispõe que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”
3 - A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída, pelo impetrante.
4 - Remessa necessária e apelo não providos.